Tribunal: STF
Processo: HC 194414
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    ACÓRDÃO – INTIMAÇÃO. Somente se cogita da intimação pessoal do acusado se encontrar-se sob custódia do Estado – inteligência do artigo 392 do Código de Processo Penal.